Tribunal: TJDFT
Processo: 0719169-77.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE AFASTADA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de nulidade de auto de infração de trânsito sob o argumento de que não a cometeu. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou o pedido procedente.
2 – Auto de infração de trânsito. Nulidade. A presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos pode ser afastada diante de elementos que permitam infirmá-la. A autora, em 02/12/2019, às 6h58 foi autuada por suposta prática de infração de trânsito capitulada no art. 203, inciso V, do CTB (“Ultrapassar pela contramão outro veículo: onde houver marcação viária longitudinal de divisão de fluxos opostos do tipo linha dupla contínua ou simples contínua amarela”). O fato ocorreu na DF 130, km 4 sentido crescente, auto no YE 01580540, veículo FORD FOCUS placa PAR6821 (ID 27713102 – PAG 7). A autuação se deu por agente de trânsito, mas não houve abordagem. Autora nega a prática da infração e o faz suportado em Relatório de Entradas e Saídas do condomínio onde reside, bem como a foto do circuito de câmera interna (Condomínio Jardins do Lago, Jardim Botânico) os quais indicam o registro de sua saída com o veículo às 7h23-7h25 (ID 27713102 – PAG 11-12), posteriormente à autuação. Aliado a isso, a autora registrou Boletim de Ocorrência consignando a possível clonagem de placa (ID 27713102 – PAG 13-14). Considerando a distância aproximada de 36 km entre a residência da autora e o local da autuação, assim como o horário e o dia da autuação se tratar de uma segunda-feira, e a estimativa 47 minutos do trajeto que o Google Maps apresenta, não impugnado pelo réu (ID 27713102 – PAG 2), é possível presumir que o veículo não trafegou por aquele local, naquela ocasião, quer conduzido pela autora, quer por terceiro, pois não haveria tempo hábil para percorrer todo o trajeto e retornar à residência para saída posterior cerca de 25 minutos após a autuação. Tais elementos permitem concluir que auto de infração YE 01580540 foi lavrado em desacordo com o art. 280 do CTB, quanto aos elementos identificadores do veículo, pelo que a nulidade se impõe. Sentença mantida.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. Sem honorários advocatícios em face à ausência de contrarrazões.
E